Tribunal: TJPA
Processo: 0801795-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801795-12.2021.8.14.0000
PACIENTE: DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, DO CPB. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. NOTÍCIA DE PRETENDIDA FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais para a decretação da prisão temporária, visto que há indícios suficientes de autoria ou participação da paciente no crime de latrocínio em apuração, tendo o juiz coator motivado sua decisão em fatos concretos.

2. Ademais, ainda segundo o decreto prisional, há informação de que a paciente poderia se evadir para o Espírito Santo com a ajuda de parentes, para fugir do crime, o que torna a prisão imprescindível para as investigações do inquérito policial, que se encontram em andamento.

3. Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é a apta a ensejar a liberdade da paciente, já que há, nos autos, elementos aptos a ensejar a sua prisão temporária.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias e finalizada aos cinco dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos do pedido de prisão temporária n.º 0800526-20.2021.8.14.0005.

Consta da impetração que a paciente foi
presa temporariamente no dia 01.03.2021, por um prazo de 30 (trinta) dias
, após representação da autoridade policial, sob a alegação da necessidade do encarceramento para viabilizar as investigações policiais, por ter supostamente cometido o crime de
latrocínio
.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente
, eis que
não estão configuradas nenhuma das situações elencadas nos incisos I e III, alínea “c”, do art. 1º da Lei nº 7.960/89
, pois a referida custódia não se afigura como imprescindível às investigações policiais, bem como, não há indícios suficientes de autoria ou participação da paciente, não tendo o juiz coator motivado sua decisão em fatos concretos.

Aduzem, ainda, que a paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Pugnam, por fim, pela
concessão liminar da ordem
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

De pronto,
proferi decisão monocrática pelo não conhecimento da ordem, ante a instrução deficiente
.

Os impetrantes protocolaram
pedido de reconsideração
, juntando cópia da decisão que decretou a prisão temporária da paciente e do inquérito policial.

O pleito foi acolhido e a
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que se trata de inquérito policial que aponta ter, a paciente, concorrido para o crime de latrocínio que vitimou João Eduardo Rodrigues, em 02.02.2021.

Informa que, requerida a decretação da prisão temporária pela autoridade policial, o RMP manifestou-se favoravelmente.

Assevera que a investigada teve sua prisão temporária decretada no dia 25.02.2021, pois preenchidos seus pressupostos, devido ter restado evidenciada a prática de crime hediondo, conforme previsão do art. 1º, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 8.072/90, que autoriza a prisão temporária no prazo 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, em casos de extrema e comprovada necessidade.

Salienta a existência de indícios de que Débora pretendia se evadir para o estado do Espírito Santo, com a ajuda de parentes, para frustrar aplicação da lei penal.

Ressalta que a paciente foi presa em cumprimento ao mandado de prisão temporária, na data de 01.03.2021, sendo realizada audiência de custódia em 03.03.2021, mantida a prisão cautelar. Em análise a posterior pedido de revogação de prisão apresentado pela defesa da ora paciente, aquele Juízo entendeu pelo indeferimento, acolhendo parecer ministerial.

Por fim, assevera que os autos aguardam a conclusão das diligências policiais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão temporária, em face da suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, última parte, do CPB).

Frise-se que essa modalidade de prisão, disposta na Lei nº 7.960/89, em geral, visa garantir a realização de atos imprescindíveis para as investigações do inquérito policial, de modo que se opera somente durante o inquérito policial, não podendo ser decretada no curso da ação penal.

Veja-se o art. 1º da Lei nº 7.960/89:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I -
quando imprescindível para as investigações do inquérito policial
;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III -
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes
:

(...)

c)
roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°
)

Seu prazo, via de regra, é 5 dias, prorrogáveis por mais 5, em caso de comprovada necessidade. Contudo, em se tratando de crimes hediondos, a Lei nº 8.072/90 define que ela poderá ser decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período.

Pois bem.

Leia-se trecho do decreto de prisão temporária, datado de 25.02.2021:

“(...) A Lei 7960/1989 estabelece o cabimento da prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, aliado à existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes elencados no inc. III do art. 1º da referida Lei.

A prisão temporária tem lugar durante a fase do inquérito policial, sendo decretada pelo magistrado a partir de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público (art. 2º, caput, da Lei 7960/1989), não podendo ser decretada de ofício pelo juiz.

Analisando os autos, verifico que há investigação em curso de fato que revela a prática de crime de latrocínio (art. 157, §3º, do CP), elencado no art. 1º, III, da Lei 7960/1989.

No caso, a materialidade do crime encontra respaldo na requisição de perícia (Num. 23176927 - Pág. 22), em depoimentos (Num. 23176927 - Pág. 4-20) e relatório de investigação que instruem o feito (Num. 23176927 - Pág. 25-43).

Os depoimentos até o momento colhidos bem como os relatórios de investigação (Num. 23574196 - Pág. 80-91) são indícios de participação dos representados no fato investigado. Esses elementos são reforçados pelo depoimento de MARIA ETIANY (Num. 23574196 - Pág. 68-69) que se apresentou na Delegacia de Polícia dias após o fato e confessou ter ido para Macapá/AM com sua ex-companheira DÉBORA MACIEIRA DE ANDRADE, bem como depois ter combinado por telefone com RODRIGO para roubarem seu pai João Eduardo e passou para ele as informações de itinerário, horário e endereço de seu pai. Disse que RODRIGO usava o telefone de PATACÁ número (93)99135-5687 e que no dia 01/02/2021 RODRIGO ligou dizendo que faria o roubo no dia seguinte, tendo ela dito para ele não ser violento com o pai dela. Que após o roubo RODRIGO não lhe respondeu mais nem entregou o dinheiro, não sabendo seu paradeiro. Que retornou com DÉBORA de balsa para Altamira dia 08/02/2021, sendo que DÉBORA a deixou no dia 09/02/2021. Que foi DÉBORA quem lhe apresentou RODRIGO.

O relatório de investigação (Num. 23574196 - Pág. 84) e as imagens de celular encaminhadas por João Eduardo Rodrigues Junior (Num. 23574196 - Pág. 63-65) indicam que MARIA ETIANY estaria sofrendo ameaça de RODRIGO e PATACÁ para não procurar a delegacia.

Além disso, há informação de que DÉBORA poderia ir se evadir para o Espirito Santo com a ajuda de parentes para fugir do crime (Num. 23176927 - Pág. 45) e que no dia que MARIA ETIANY foi à Delegacia DÉBORA terminou o relacionamento (Num. 23574196 - Pág. 68-69).

A investigação aponta que MARIA ETIANY compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, relatou sua participação no crime e entregou seu celular para análise, ajudando no estudo do caso. Até o presente momento a representada tem colaborado com o regular andamento do feito, afastando indícios de que tenha interesse em prejudicar o curso das investigações. Além disso, a autoridade policial não apresentou indícios que, nesse contexto, permitam concluir que a prisão de MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES seja indispensável às investigações.

Por sua vez, em relação aos representados DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE, PABRICIO CARDONHA BATISTA e PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, entendo que a prisão temporária é indispensável para as investigações, a fim de que se possa apurar e esclarecer devidamente a dinâmica dos fatos e a responsabilidade criminal que está sendo atribuída aos representados.

Neste sentido:

(...)

Ademais, trata-se de crime hediondo conforme previsão do artigo 1º, II, c, da Lei 8072/90, que autoriza prisão temporária no prazo 30 (trinta) dias prorrogável por igual período em casos de extrema e comprovada necessidade.

Dito isso, indefiro o pedido de prisão temporária de MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES e defiro o pedido de prisão temporária de DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE, PABRICIO CARDONHA BATISTA e PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, pelo prazo de 30 (trinta dias), conforme art. 1º, I, III, c, da Lei 7960/89 c/c arts. 1º, II, c, 2º, §4º, da Lei 8072/90. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que estão configurados os requisitos legais para a decretação da prisão temporária da paciente.

Isso, porque, de acordo com as informações da autoridade judicial, as investigações dão conta de que a vítima estava saindo de sua residência para ir ao trabalho, quando um indivíduo anunciou um assalto pedindo o dinheiro da vítima. Ao puxar uma sacola com significativa quantia (entre R$7.000,00 e R$14.000,00), o agressor desferiu um disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima.

Segundo apurado, a paciente era companheira da filha da vítima, Maria Etiany Silva Rodrigues, e juntas teriam arquitetado um plano para roubar o ofendido, mas o roubo teria saído do controle. Em depoimento perante a autoridade policial, a outra investigada, Maria Etiany confessou ter ido para Macapá/AM com sua ex-companheira – a ora paciente Débora – tendo combinado por telefone, com o outro investigado Pedro Rodrigo, para roubarem seu pai João Eduardo, e passado para ele as informações de itinerário, horário e endereço de seu pai.

Desse modo,
ao contrário do que alegam os impetrantes, há indícios suficientes de autoria ou participação da paciente, tendo o juiz coator motivado sua decisão em fatos concretos.

Além disso, segundo o decreto prisional,
há informação de que a paciente poderia se evadir para o Estado do Espírito Santo com a ajuda de parentes
, para fugir do crime, e que no dia que Maria Etiany foi à Delegacia, a coacta terminou o relacionamento,
o que torna a prisão imprescindível para as investigações do inquérito policial, ainda em andamento,
a fim de possibilitar, como bem ressalta a autoridade policial, em sua representação, a conclusão de algumas diligências, como novo relatório de investigação, procura de oitiva de novas testemunhas sem a influência dos suspeitos, cumprimento de cautelares solicitadas ao juízo, interrogatório das acusadas e qualificação dos executores.

Preenchidos, pois, os requisitos exigidos pelo art. 1º, incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO DOLOSO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 1º da Lei 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
e, em outra abordagem, a servir de lastro à acusação. 2. O Magistrado singular apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 1º, I e III, "a", da Lei n. 7.960/1989, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o agravante cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial
, visto que, após minudenciar todas as diligências realizadas pela autoridade policial ("imagens captadas por câmeras de monitoramento, oitiva das esposa e irmã da vítima, diligências de campo e análise das planilhas da operadora telefônica"), concluiu que "somente com as informações coletas não foi possível esclarecer os fatos". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 644.604/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PREJUDICADO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Os fundamentos lançados pelo Juiz de primeiro grau decretar a prisão temporária - o risco iminente de fuga - são aptos a justificar a imposição da segregação provisória, como forma assegurar a aplicação da lei penal
. Outrossim, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pois as circunstâncias do caso, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Recorrente, a indicar a necessidade da segregação provisória, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5.
Omissis.
6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar prejudicado. (STJ - RHC 120.870/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Por conseguinte, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é a apta a ensejar a liberdade da paciente, já que há, nos autos, elementos aptos a ensejar a sua prisão temporária, não restando comprovado qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2021